Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NENHUMA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Há entendimento da presente Câmara Criminal no sentido de que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado para fixar a pena base no mínimo legal.
3. O entendimento fundamentado no acórdão embargado, embora possa não agradar ao recorrente, não se mostra incorreto e nem caracteriza ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tratando-se apenas de entendimento diverso do e. Desembargador revisor, o que não torna o julgado passível de modificação pelos presentes embargos.
4. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.